Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0718267-41.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO PACIENTE: ANA PAULA JARLES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA PAULA JARLES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. Em breve resumo, aduz o impetrante que a paciente foi denunciada como incursa nas penas dos delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado. A paciente foi presa preventivamente em 31/03/2022 em razão do mandado de prisão expedido nos autos do processo 0703665-82.2022.8.07.0020. Alega que a decisão está fundamentada na gravidade do crime, no entanto, consigna que o último fato investigado remonta o ano de 2020 (AP 0703639-84), qual seja a suposta participação no envio de dinheiro ilícito para a conta bancária do seu irmão Adriano Jarles e provável auxilio ao acusado Eliaquens para obtenção de dados bancários de prováveis vítimas. Ressalta que tal fato foi imputado à paciente em delação premiada de dois corréus. Aduz que os fatos necessitam da devida apuração e não há qualquer elemento concreto que demonstre a imprescindibilidade da prisão ou a existência de seus requisitos. Acrescenta que a necessidade da prisão preventiva está intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente que tenham repercussão na apuração do delito, o que não ocorreu nos autos. Ainda que, o fato de haver uma possibilidade concreta de que a paciente interfira na investigação, por si só, não é fundamento suficiente para a prisão antecipada. Pede a concessão da ordem liminarmente para que expedido alvará de soltura em favor da paciente ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Não é o que ocorre no presente caso. A paciente foi denunciada, juntamente com mais nove pessoas, nos autos do processo 0703639-84.2022.8.07.0020 pela prática das infrações penais previstas no art. 2o, §3o, da Lei 12.850/13; art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV (quatro vezes); e art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 c/c art. 29, Código Penal (55 vezes), na forma do art. 69 do Código Penal (Num. 36021280 - Pág. 27). A denúncia descreve um dos diversos crimes de lavagem de dinheiro e furto qualificado que estão sendo apurados como tendo sido praticados por organização criminosa. Os fatos foram desmembrados em vários processos, em razão da quantidade de vítimas. A prisão preventiva da paciente foi decretada nos autos da medida cautelar 0703665-82/2022, tendo sido fundamentada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de reiteração na prática delitiva. Confira-se (Num. 36021284 - Pág. 3): (...) Da materialidade e dos Indícios de Autoria Delitiva (fumus commissi delicti): Segundo se apurou até o momento, a materialidade do crime restou comprovadamente demonstrada por intermédio do teor do processo 0703639-84.2022.8.07.0020, para fins de autorização da decretação da prisão preventiva, que o denunciado Eliaquens é o líder do grupo criminoso em que consistia em subtrair grande quantidade de dinheiro por meio eletrônico com o auxílio da denunciada ANA PAULA e a atuação do denunciado JACKSON como gerente da organização criminosa. Em especial o relato do interrogatório de JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS que confirmou o reconhecimento de ELIAQUENS como gestor superior da organização criminosa além de quando foi quebrada o sigilo bancário de DANIEL SILVA, identificou-se o envio do dinheiro a ADRIANO JARLES, irmão de ANA PAULA e cunhado de ELIAQUENS. Alem disso, o fato de JACKSON sacar vultosa quantia de dinheiro de origem ilícita com o falecido REINALDO, ao passo que é procurador deste e o acompanhava nos caixas eletrônicos, demonstra a relevância de seu papel no grupo criminoso. Alem disso, depreende-se das investigações policiais, ainda em curso, que mesmo havendo o desmatelamento da organização criminosa e a consequente cessação da prática delitiva, como dito, os elementos de informações colhidos nas investigações policiais em curso, resta demonstrado que outros membros da organização criminosa continuam em atividade; sendo que, dos elementos existentes no bojo dos autos que fundamenta a presente denúncia, as atividades criminosas continuam sendo comandadas, ao que tudo indica, pelos representados, razão pela qual a prisão preventiva se mostra necessária, como será demonstrado na sequencia. Nesse cenário, conforme se observa, restaram demonstrados os requisitos do fumus comissi delicti consistentes na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria. Do periculum libertatis Não é outro o entendimento de cabimento da prisão quando analisado o periculum libertatis. É que de fato a ordem pública, encontra-se em risco em caso de eventual soltura dos denunciados uma vez que as informações até aqui obtidas apontam para a possibilidade de que eles prossigam no intento criminoso de subtrair mais dinheiro de forma fraudulenta, captando pessoas para intermediar as operações bancárias ilíticas. Além disso, existe a possibilidade real e concreta de intimidar os demais acusados em distorcer a verdade a ser apurada, o que poderia frustrar a persecução penal como também a efetiva aplicação da lei penal. Desse modo, para além da gravidade concreta do crime – que foi cometido, em tese, a organização criminosa que visa furtar várias pessoas por meio eletrônico, é de se ver que há sérios riscos de reiteração delitiva, com possibilidade de nova investida criminosa. Desse modo, torna-se imperiosa a decretação da prisão preventiva dos representados objetivando o resguardo da ordem pública em razão da periculosidade concreta de que, em sociedade, os denunciados voltem a delinqüir, além de ser necessária ante a gravidade concreta dos crimes cometidos, em tese, revelando-se a medida requerida contemporânea de modo a justificar o seu deferimento (artigo 312, §2o, CPP). Por conseguinte, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos moldes dos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. (...) A denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto se trata de organização criminosa voltada para a prática de crime de invasão de dispositivo informático, furtos qualificados e lavagem de capitais constituída, pelo menos desde 2016 até o corrente ano. A organização é estruturalmente ordenada e se caracteriza pela divisão de tarefas (fraudador, coordenador, gerente de operações, recrutador, recebedor de placas, repassador de pontes), sendo que a paciente recolhe as informações da conta bancária e, em seguida, se utilizando de fraude, obtém credenciais de segurança das contas e/ou instala programa malicioso que possibilita o fraudador acessar a conta bancária e realizar a subtração dos valores. Consta que a paciente atuava auxiliando Eliaquens, que é um dos fraudadores, e exerce coliderança da organização criminosa, recrutando contas de seus familiares para recebimento dos valores já distanciados da conta subtraída, ou seja, recebendo os valores repassados pelo Coordenador. Consta que a paciente, juntamente com outros acusados, em ambiente cibernético, subtraíram, mediante fraude a quantia de R$824.000.000 (oitocentos e vinte e quatro mil reais) da empresa BTL Brasil Cómercio Importação e Export; R$322.300 (trezentos e vinte e dois mil e trezentos reais) vinculados ao Sr. Abraham Poctaruk; e, R$1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito Reais e sessenta e nove Centavos), da empresa CALÇADOS FERRACINI LTDA. Antes da subtração, ela e Eliaquens obtiveram os dados da conta bancária da vítima ao se passarem por funcionários do banco e conseguiram as credenciais de segurança aptas a autorizar as transações bancárias. Após o coordenador ter repassado os dados das contas, ela e Eliaquens subtraíram o dinheiro da conta da vítima e destinaram os valores para as contas fornecidas por Daniel Silva. Então, efetuada a subtração, ela e mais dois determinaram aos gerentes de operações a realização de saques, operações de cambio, transferências bancárias e simulações de compras. Ela também teria participado da subtração de R$132.912,74 (cento e trinta e dois mil, novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos) da conta vinculada ao Sr. José Ramos Gonçalves Gomes, tendo, juntamente com Eliaquens, obtido os dados da conta bancária por meio de fraude ao promoverem a instalação de programa malicioso, acessando a conta e realizando as transações bancárias. Consta que a paciente e Eliaquens ocultaram e dissimularam a origem dos valores provenientes de infração penal, bem como receberam, negociaram, movimentaram e transferiram o dinheiro de origem criminosa. Nesse contexto, vislumbra-se, de fato, a gravidade concreta da conduta – e a consequente necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e a instrução criminal -, extraída da maneira em que cometido o delito e, conforme consignado pela autoridade coatora, também do fato de que a paciente faz parte de um forte esquema organizado para o fim de cometer diversos crimes no Distrito Federal. Tais fatos, associadas às informações de que as investigações policiais ainda estão em curso e que outros membros da organização criminosa continuam ativos, também demonstram o risco reiteração da conduta da paciente. Ressalte-se que a pena máxima cominada ao delito imputado à paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator